Tribunal: STF
Processo: Rcl 71414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Joaci Gonçalves de Oliveira, contra ato administrativo praticado pela Universidade Federal de Goiás - UFG e pelo Tribunal de Contas da União - TCU, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 ao reclamante.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “1) O Reclamante é servidor público federal aposentado lotado na Universidade Federal de Goiás. 



    2) A aposentadoria do Reclamante foi concedida por intermédio da Portaria n° 395 de 29 de janeiro de 2015, conforme demonstra processo administrativo em anexo (Doc. 2, p. 56). 



    3) Em 23/06/1995, por meio da Portaria 1905/1995 o servidor Reclamante foi redistribuído da Fundação Universidade de Brasília para a Universidade Federal de Goiás (Documento n° 2, p. 60). 



    4) Com a redistribuição do Reclamante da UnB para a UFG, a Reclamada UFG procedeu o Congelamento do pagamento da URP/1989. Antes da redistribuição, enquanto estava na Fundação Universidade de Brasília (FUB), o Reclamante recebia regularmente a ‘URP (26,05%)’, sem congelamento. 



    5) Não bastasse o congelamento da URP/89, em 2017, o TCU suprimiu a URP/89 dos proventos de aposentadoria do Reclamante (Doc. 3, p. 16), desrespeitando a medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819/DF que albergava o direito do Reclamante desde a liminar proferida em 2010.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta que “[n]ão subsiste (...) o argumento de que os servidores redistribuídos para outras universidades não teriam direito à URP/1989, porque deixariam de pertencer ao quadro da Universidade de Brasília, tampouco a irresignação do TCU em recusar o registro de aposentadoria com o incremento da URP/89 aos proventos do Reclamante”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se o restabelecimento do pagamento da referida parcela, bem como o pagamento retroativo dos valores que deixaram de ser pagos desde a data da supressão administrativa da rubrica.



    Intimada, as autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOC 21, ID: ee94a177 e eDOC 31, ID: a5c4b0ae)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Administrativo. URP/1989. Negativa de registro de aposentadoria pelo TCU e determinação, à UFG, de exclusão da parcela judicial referente ao percentual de 26,05%, da URP de fevereiro de 1989. Alegada ofensa à decisão liminar do STF no MS 28.819/DF, que garantiu aos servidores da FUB o pagamento da referida parcela. Decisão paradigma de índole subjetiva que alcançou o Reclamante, como servidor da FUB, condição que não sofre alteração em razão de sua distribuição para a UFG. Supressão da parcela relativa à URP pela UFG, por determinação do TCU, que evidencia o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF. Garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação, a fim de que se proceda à imediata retomada do cumprimento da medida cautelar proferida no MS nº 28.819/DF, até o julgamento de mérito, assegurado o pagamento dos valores em atraso que deixaram de ser efetuados.” (eDOC 54 - ID: fec1da58)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 15 - ID: bd8f2831)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Explico.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, tendo sido redistribuído para a Universidade Federal de Goiás - UFG, em 23.6.1995, onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, até que esta fosse suprimida, em novembro de 2017, por determinação do TCU.



    Com efeito, depreende-se dos autos que, em 15.8.2017, o TCU prolatou o Acórdão 6862/2017-TCU-1ª Câmara, nos seguintes termos:



    “19. Conforme demonstram as evidências, constituídas pelas fichas financeiras, incluídas no relatório precedente, verificou-se a inclusão, nos proventos, da parcela relativa a decisão judicial que concedeu reajuste de remuneração a título de reposição de perda decorrente da implantação de plano econômico. 



    20. Embora a parcela esteja sendo paga nominalmente, em valores fixos, não se atendeu plenamente aos requisitos do Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues). Isso porque não foram realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    21. Assim, cabe proposta de que os atos de HEBER FIGUEIREDO BARBOSA e JOACI GONCALVES DE OLIVEIRA sejam considerados ILEGAIS, recusando-se o seu registro, determinando ao órgão/entidade de origem que faça cessar os pagamentos indevidos.” (eDOC 12, ID: 5d7d2a1f)



    Ao final, a Corte de Contas deliberou o seguinte:



    “9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Heber Figueiredo Barbosa (CPF 143.942.191-91) e Joaci Goncalves de Oliveira (CPF 150.774.031-04); 



    9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 



    9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que:



    9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8º, caput, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 



    9.3.2. emita novos atos, sem a inclusão da parcela judicial inquinada, submetendo-os ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1º, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 



    9.3.3. informe aos interessados o teor do acórdão proferido, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução - TCU 170/2004. 



    9.3.4. esclareça aos interessados que, no caso de não provimento de recurso que, eventualmente, venha a ser interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pela Universidade Federal de Goiás.” (eDOC 12, ID: 5d7d2a1f)



    Em seguida, a UFG procedeu à supressão da parcela da URP/89 dos vencimentos do reclamante a partir de novembro de 2017. (eDOC 8, p. 82 - ID: 0905b763)



    Nesses termos, ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89 em razão de sua inclusão, nos proventos, sem que fossem realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    Ocorre que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que ingressou no cargo em 31.1.1993 e, desde então, percebia a parcela referente à URP/1989 até sua supressão pela UFG, em fevereiro de 2018, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, a fim de cassar o Acórdão 6862/2017-TCU-1ª Câmara, prolatado pelo Tribunal de Contas da União nos autos da TC 017.783/2017-8, diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do reclamante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%.



    Determino, ademais, a cassação do ato praticado pela Universidade Federal de Goiás, para que seja reestabelecido, de imediato, o pagamento em favor do reclamante, tudo em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. 



    Consigno, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram suprimidas pelo ato reclamado, com observância do quinquênio anterior à propositura desta reclamação. 



    Resta prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente